Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700953-77.2024.8.07.9000 RECORRENTES: MICHELE GARCIA PEREIRA BORTOLINI, WELINGTON BORTOLINI RECORRIDO: ADVOCACIA TAVARES NOVIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcialmente, da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). 2. A homologação do resultado dos cálculos da Contadoria Judicial, com valor inferior ao pretendido pelo credor, reconhece, ainda que tacitamente, a procedência parcial da impugnação que apontava excesso de execução. 3. Pontue-se que a parte agravante/executada alegou o excesso de execução na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tão logo instaurado o incidente de desconsideração visando responsabilizá-la pelo débito exequendo. Assim sendo, não subsistem as razões apresentadas na origem no sentido de que a alegação de excesso de execução ocorreu de modo extemporâneo, isso porque, anteriormente, não havia como a parte agravante se manifestar em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que sequer integrava os autos à época do início de sua fase executiva, somente vindo a integrá-lo quando admitida a desconsideração da personalidade jurídica. 4. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente/agravado, na hipótese de acolhimento da impugnação, deve corresponder ao efetivo proveito econômico obtido pela apresentação da aludida impugnação pela executada/agravante, nos exatos termos impostos pelo art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, §§ 1o e 11, 854, §§ 2o e 3o, e 1.000, parágrafo único, todos do CPC, sustentando que em 5 (cinco) anos de cumprimento de sentença jamais houve impugnação a qualquer cálculo apresentado pelos recorrentes. Afirmam que a parte contrária se manteve inerte em todo o lapso temporal do cumprimento de sentença, de modo que se configurou a preclusão lógica. Destacam que sempre agiram com boa-fé processual. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 525, §§ 1o e 11, 854, §§ 2o e 3o, e 1.000, parágrafo único, todos do CPC, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 62561483): "(...) Pontue-se ainda que a parte agravante/executada alegou o excesso de execução na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, tão logo instaurado o incidente de desconsideração visando responsabilizá-la pelo débito exequendo. Assim sendo, não subsistem as razões apresentadas na origem no sentido de que a alegação de excesso de execução ocorreu de modo extemporâneo, isso porque, anteriormente, não havia como a parte agravante se manifestar em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que sequer integrava os autos à época do início de sua fase executiva, somente vindo a integrá-lo quando admitida a desconsideração da personalidade jurídica ao ID origem 188338278." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021